Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-87.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001046-87.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ELAINE OLIMPIO PEREIRA - CPF: 572.231.141-34 (APELANTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELAINE OLIMPIO PEREIRA - CPF: 572.231.141-34 (APELADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA ENERGISA S/A E DESPROVEU O DA AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MEDIDA ––SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELA ENERGISA S/A PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR ELAINE OLÍMPIO PEREIRA DESPROVIDO. 1. A
responsabilidade do fornecedor de serviços independe da existência da culpa e abrange a reparação dos danos ocasionados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor).
2.
Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular no aparelho de medição, a concessionária poderá, nos termos do artigo 129 da ANEEL
“solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”,

é o que está disposto no inciso II do § 1o do aludido dispositivo. 3.
A cobrança de diferença apurada após vistoria realizada no medidor de energia elétrica e que obedeceu aos ditames dispostos na legislação que rege a matéria, configura-se legítima. 4.
Por não haver ocorrência de ato ilícito pela concessionária, inexiste sombra de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELAINE OLÍMPIO PEREIRA, e também pela ENERGISA S/A,

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil”
(Proc. no 1001046-87.2020.8.11.0013) ajuizada pela primeira apelante contra a segunda (Concessionária), julgou parcialmente procedente o pedido para:
declarar
“
a nulidade do termo de confissão de dívida no 02804947, por inobservâncias à norma regulamentar da ANEEL, e, consequentemente, inexistente os débitos, no valor de R$ 11.414,28 (onze mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos)”
; e, ainda,
condenar

“
a ré na restituição do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) cobrado e pago pela autora a título de entrada das prestações

do termo de confissão de dívida e R$ 1.630,60 (mil, seiscentos e trinta reais e sessenta centavos)

referente a 4 (quatro) parcelas da mesma natureza, relativamente ao débito declarado inexistente.”
A sentença ordenou que referidos valores fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, e que incidissem juros de mora de 1% ao mês a contar da data do efetivo pagamento, e, diante da sucumbência recíproca,
condenou
as partes
“ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, na forma do art. 82, §2o, c.c. art. 86, “caput”, do CPC
”, e, ainda,
“a pagar em favor dos advogados da parte contrária honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, incisos I a IV, e art. 86, ‘caput’, do CPC”.

A sentença deferiu assistência judiciária gratuita em favor da autora, na forma do art. 98, “
caput
”, c/c art. 99, §3o, ambos do CPC, suspendendo, portanto, as verbas de sucumbência impostos em seu desfavor da autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3o do art. 98 do CPC; e por fim, confirmou

a tutela antecipada deferida na decisão inicial (id. 30710250).

Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados. (Id. n. 110099463)

No apelo vinculado ao Id. n. 110099465, sustenta a autora/apelante que na sentença
“restou comprovada a falha na prestação dos serviços, o que inclusive justificou a declaração e inexistência do débito, restituição de valores a título de danos materiais, nulidade do termo de confissão, assim, reforça-se, que as falhas da prestação dos serviços e que geraram dano a Apelante já era passível de embasamento para fixação e reparação para aos danos morais”
, pois diversas foram as condutas ilícitas praticadas pela Apelada, entre as quais citou:
realização de vistoria sem a presença da Requerente ou qualquer pessoal do imóvel, retirada do relógio sem a presença da requerente ou qualquer pessoa do imóvel, desligamento da energia sem comunicação
,
a não realização de perícia no medidor ou qualquer equipamento”
e ainda,
“a cobrança indevida”
.

Afirma que,
“no que concerne especificamente a SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA, foram juntados documentos que demonstraram que esta ocorreu, e que inclusive foram utilizados e mencionados nos Embargos de declaração opostos pela Apelante, diante da omissão e contradição do Juízo na análise daqueles.”

Reitera que
“houve a retirada do relógio medidor, conforme fotos, e que devido a suspensão da energia da unidade consumidora da Apelante, que se viu OBRIGADA A FAZER O TERMO DE CONFISSÃO, TERMO ESTE, QUE SE FRISA, FOI DECLARADO NULO POR FORÇA DA SENTENÇA DE PROCEDENCIA PARCIAL DOS PEDIDO justamente pela irregularidade de condutas do Apelado

PARA TER SUA ENERGIA RESTABELECIDA E PODER VOLTAR PARA A CASA, A APELANTE REALIZOU O TERMO DE CONFISSÃO, MESMO COM A IRREGULARIDES, POIS JÁ ESTAVA MUITOS DIAS SEM ENERGIA ELETRICA E PERDEU TODOS OS ALIMENTOS QUE ESTAVAM EM SUA GELADEIRA, E NÃO PODIA PERMANECER NA CASA DE TERCEIROS COM SEU FILHO MENOR DE IDADE”.
(
sic
cf. - Id n. 110099465 – Pág. 6/7)

Afirma a apelante que, no caso da responsabilidade subjetiva, aplica-se o artigo 371, I do CPC, logo,
“para que o autor-apelado seja indenizado, mister se faz que prove a conduta ilícita e culposa da empresa ré, os supostos danos sofridos e o nexo de causalidade entre um e outro, uma vez que, na ausência de qualquer desses requisitos, não há que se falar em responsabilidade civil”
.

Diz que,
“
a r. sentença não analisou com rigor os documentos juntados aos autos pela ré-apelante, no próprio corpo da contestação, sobretudo o relatório de descontinuidade da unidade consumidora do autor-apelado”,
e ainda que,
“o
print
do sistema, juntado na contestação, comprova que, no dia 18/10/2016 – data do ocorrido –, a energia elétrica do autor-apelado fora interrompida de forma emergencial por cerca de 30 minutos, para efetuar a emenda de cabos elétricos da rede elétrica que atende à unidade consumidora (...)”
(cf.

Id. n. 108530555 – Pág. 8).

Pontua que a energia é considerada um bem essencial, e o ato de desligamento deve ser realizado com cautela, especialmente
“quando se trata de procedimento que é derivado de irregularidades na apuração dos valores que o Apelado entendia serem devidos, e que já existia recurso administrativo”.

Pede o provimento do recurso para condenar a concessionária/ré/apelada a pagar à apelante/autora a importância de R$20.000,00 a título de danos morais e a majoração dos honorários de sucumbência ao percentual de 20%.

No recurso vinculado ao Id. n. 110099469 a Energisa
alega que,
para declarar a inexistência do débito referente à recuperação de consumo de energia elétrica discutido na presente demanda, o Juiz de primeiro grau fundamentou que a recorrente não produziu provas suficientes a demonstrar a irregularidade no aparelho medidor de energia da recorrida, uma vez que não consta dos autos laudo técnico que teria reprovado o medidor
. Diz que “
o magistrado andou mal ao declarar a inexistência do débito em discussão, sobretudo porque desconsiderou a argumentação da defesa no sentido de que, quando se constata esse tipo de irregularidade (desvio de energia no ramal de entrada), não há necessidade de substituição do equipamento, bem como o envio do aparelho para perícia no INMETRO, uma vez que a
anomalia é externa ao aparato”
.

Sustenta que, em relação à perícia preceituada no art. 129, §1°, I, da Resolução 414/2010,
“esta somente será realizada a critério da empresa ou quando solicitada pelo consumidor, o que não ocorreu no presente caso. Assim,
não há que se falar que a

mesma era indispensável para a apuração da irregularidade, ou seja, o problema

constatado de forma visível pelos prepostos da requerida”, deste modo reitera que a ausência do relatório de avaliação técnica e da perícia não maculam o procedimento realizado pela empresa de energia
e ainda salienta que a consumidora teve ciência da discriminação do valor devido, período de cobrança, fundamento legal para cobrança e, principalmente, o destaque para os elementos que ensejaram a cobrança, que foram justamente constatados com a inspeção.

Pontua que inexistiu
qualquer ato ilícito por parte da concessionária, uma vez que

“seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que
lavrou o competente Termo de Inspeção e

Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido”.
(sic - cf. Id. n. 110099469).

Ressalta ainda a concessionária que, “
não há que falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade, de modo que não há que se falar em ilegalidade ou unilateralidade no procedimento realizado pela empresa ré”
.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão de primeiro grau, julgando totalmente improcedente a demanda.

Subsidiariamente, não sendo este o entendimento desta Corte, pede
a reforma da sentença para que seja
reduzido o quantum indenizatório
, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que a Apelante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia elétrica, sob o fundamento de que foi suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora (no 6/1819886-1), em razão de suposto débito na quantia de R$10.146,97 (dez mil cento e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), originado de uma “inspeção unilateral” realizada na unidade consumidora acima mencionada, por meio da qual se verificou que “
O SISTEMA DE MEDIÇÃO HAVIA SIDO ADULTERADO, POIS O EQUIPAMENTO APRESENTAVA UMA IRREGULARIDADE, UMA LIGAÇÃO INVERTIDA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS O QUE FAZIA COM QUE PARTE DO PRODUTO CONSUMIDO NÃO FOSSE REGISTRADA PELO APARELHO”.

(Sic cf. Id. n. 110098530 – Pág. 2)

a existência de medidor com elemento inoperante.

Segundo constatação do laudo de inspeção realizado em 06/02/2019 (fls. 79/85-TJMT), o consumo de energia elétrica a menor ocorreu no período de outubro de 2017 a fevereiro de 2019 (17 meses). Entretanto, a Autora afirma desconhecer o débito acima especificado.

Ao contestar o feito, a Requerida, anexou cópia de procedimento administrativo instaurado para apurar suposta fraude no medidor, no qual ficou constatado que houve irregularidades no sistema de medição de energia elétrica conforme acima mencionado (
sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento apresentava uma irregularidade, uma ligação invertida- intervenção de terceiros o que fazia com que parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho
)

O magistrado singular, conforme relatado, julgou procedente em parte a demanda, o que culminou com a interposição de recurso por ambas as partes.

São esses os fatos. Passo a análise do recurso interposto pela Energisa:

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a concessionária de serviços públicos se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, a Autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo.
(
in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013,

p. 501)
.

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na legitimidade, ou não, da cobrança no valor de R$10.146,97 (dez mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), relacionada ao consumo de energia elétrica, não faturado, em razão de irregularidades constatadas na unidade consumidora no 6/1819886-1, de responsabilidade da Autora, bem como acerca da possibilidade ou não de corte de fornecimento de energia em razão de débito pretérito e se sobre tal ato, se ilícito, incide ou não indenização por danos morais eventualmente causados.

Conforme ressai dos autos, no procedimento interno instaurado pela concessionária de energia elétrica, foi constatada, quando da realização de vistoria, a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na residência da Apelante, sendo lavrado, na ocasião, Termo de Ocorrência e Inspeção no 686135 (T.O.I), que ficou registrado:
“carga e linha invertida no borne do medidor, 2o elemento, conforme fotos”
. (cf. Id. n. 110098531 – Pág. 1/2)

Importante ressaltar que o termo de ocorrência acima mencionado fora assinado pela própria autora, assinatura inclusive bem semelhante à aposta na Carteira de habilitação (Id. 110098508 – Pág. 2) e mais ainda na procuração fornecida aos advogados da autora (Id. 110098507), de onde se conclui pelo pleno conhecimento da inspeção realizada em sua unidade consumidora.

Observa-se que na carta encaminhada em 1o de março de 2019, a autora foi notificada pela concessionária acerca do resultado decorrente da inspeção técnica ocorrida em 6 de fevereiro de 2019, facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso conforme disposição contida na Resolução no 414 de 09/09/2010 da ANEEL (cf. Id. n. 110098509- Pág. 1).

Nesse contexto, a irregularidade foi apurada em consonância com as normas da Resolução da ANEEL vigente à época dos fatos, sendo oportunizado a parte contestar o resultado da perícia e embora o tenha feito, o recurso foi indeferido, resultado que levou a autora a firmar com a concessionária um termo de confissão de dívida com o parcelamento do débito (cf. Id. 110098510).

Dessa forma, constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular no aparelho de medição, a concessionária, nos termos do artigo 129 da ANEEL poderá
“solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”,

é o que está disposto no inciso II do § 1o do aludido dispositivo:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela
Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL no 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Deste modo, é faculdade da concessionária e do consumidor solicitar perícia técnica, ao que foi oportunizado a autora requerer, tanto que ela própria foi quem fez juntada da carta recebida, todavia, ao invés de requerer a perícia no medidor, optou apenas por recorrer da inspeção realizada em sua unidade consumidora.

Assim, não há que falar em perícia unilateral ou ocorrência de ato ilícito por parte da concessionária, visto que se valeu da normativa legal vigente para realização da inspeção.

Em relação ao consumo não faturado, este deve ser apurado nos termos do artigo 133 da Resolução no 414/2010, em vigência à época dos fatos, que assim dispõe:

Art. 133.
Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI;

I - ocorrência constatada;

II - memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III - elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV - critérios adotados na compensação do faturamento;

V - direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI - tarifa(s) utilizada(s).

§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL no 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no § 1o do art. 200.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL No 574 DE 20/08/2013).

§ 3o Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1o nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2o, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL No 574 DE 20/08/2013).

§ 4o Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5o O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.(Redação dada pela
Resolução Normativa No 479 DE 03/04/2012)

A concessionária mais uma vez se valeu da legislação vigente e repiso, encaminhou todos os comunicados à parte autora, tanto assim, que a autora recorreu administrativamente, havendo sido indeferido seu pedido naquela seara (cf. Id. 11098509 – Pág. 5)

Em conclusão, pelos documentos carreados aos autos denota-se que a diferença de consumo apurada pela concessionária de energia elétrica foi arbitrada dentro dos ditames dispostos na legislação vigente, não havendo qualquer irregularidade a respeito.

Em relação ao recurso interposto pela parte autora, no qual pleiteia danos morais pela ocorrência de corte no fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito pretérito, verifica-se que a alegação não restou comprovada nos autos.

Como é sabido, o ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo do seu direito
, o que não se verificou em relação a alegação de suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, aliás, não verifiquei sequer qualquer indício de suspensão do serviço essencial.

Por não haver ocorrência de ato ilícito pela concessionária, inexiste sombra de dano moral indenizável, motivo pelo qual, o recurso interposto pela parte autora não merece provimento.

Com essas considerações, provejo o recurso interposto pela Energisa S/A. e declaro devido o débito imposto à autora. Deprovejo o recurso interposto pela autora Elaine Olímpio Pereira.

Em consequência da reforma integral da sentença, o ônus da sucumbência deverá ser suportado integralmente pela parte autora, observado o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo Juízo
a quo
.

Custas pela autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022